Tribunal: TJDFT
Processo: 0024104-65.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024104-65.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA, APARECIDA PORFIRIO DA SILVA BERNARDES, ORLANDO LUIZ BRANDAO, ANTONIO JUSCELINO CARNEIRO DIAS, MARIA APARECIDA BRANDAO, ADAO PEREIRA SOARES, JOSE MARCOS DA SILVA LEITE, JOSE VADSON DA SILVA, JOSE EUSTAQUIO SOBRINHO, ANTONIO CESAR LELES DOS ANJOS, APARECIDO FRANCISCO DE BARCELOS DESPACHO Nos termos do julgamento dos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) do ementário da repercussão geral, os autos deverão aguardar a adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF até 3 de junho de 2027. Somente após essa data, e não havendo adesão por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”, é que os autos deverão prosseguir para a aplicação do entendimento firmado nos representativos citados. Desse modo, retornem os autos à COREC para que aguarde o prazo indicado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007